Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716660-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLEUSA DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARLEUSA DOS SANTOS LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal da r. decisão (id. 152972509, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 154643923, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Depreende-se da manifestação apresentada pelo executado no ID 152865596 que houve oposição de embargos de declaração em face do acórdão prolatado. Desta forma, antes de apreciar o requerimento de prosseguimento do feito, formulado no ID 150201406, aguarde-se o julgamento dos indigitados embargos. Tão logo sendo informado o resultado do julgamento, retornem conclusos para apreciação do pedido acima referenciado.” “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Insurge-se a embargante contra a decisão exarada no ID 152972509 que determinou o aguardo do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão prolatado em sede do AGI interposto, argumentando que o sobrestamento em comento não encontra guarida. Em que pese a irresignação externada pela embargante, a decisão hostilizada não se revela omissa, obscura, tampouco contraditória, não se podendo cogitar, ainda, em erro material, haja vista que o teor da decisão se restringiu a limitar a expedição dos requisitórios ao julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão prolatado no AGI, que, até aquele momento, tinha estabelecido efeito suspensivo para o processamento do presente feito (ID 137800545). Desta forma, considerando-se que a oposição de embargos de declaração pode, eventualmente, assegurar efeito modificativo ao julgado, somado ao seu trâmite célere, não há óbice a que se aguarde o julgamento dos indigitados aclaratórios, para, só então, prosseguir-se nos termos do acórdão imperante. Sob essa asserção, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Aguarde-se na forma determinada na decisão de ID 152972509.” À agravante-exequente para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, uma vez que, pelo que se infere, a MM. Juíza determinou apenas que se aguardasse a informação do julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão do AI 0731751-26.2022.8.07.0000, o que já ocorreu em 20/4/2023, com disponibilização da ementa do acórdão no DJe em 26/4/2023. Intime-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora